Tribunal: TJDFT
Processo: 0000020-44.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Roubo. Causas de aumento. Restrição da liberdade da vítima. Arma branca. Circunstâncias judiciais. Culpabilidade. Consequências do crime. Fração de aumento. Pena de multa. Direito de recorrer em liberdade.

1 – No crime de roubo, a restrição da liberdade da vítima, para justificar o aumento da pena, deve se dar por período de tempo juridicamente relevante, superior ao necessário para a consumação do crime. Se após consumado o crime, com a subtração dos bens da vítima, o réu continuou a restringir a liberdade da vítima, mantendo-a com mãos e pés amarrados, no interior do quarto, incide a causa de aumento de restrição da liberdade. O fato de a vítima lograr êxito em desamarrar-se, com o auxílio de seu filho, não afasta a causa de aumento de pena.

2 - Se o conjunto probatório revela que o réu usou a arma branca – faca - para cometer o crime, deve incidir a causa de aumento do art. 157, VII, do CP. Irrelevante se trouxe a arma consigo ou a pegou na casa da vítima.

3 - Cometido o crime durante benefício concedido na execução de pena anterior, justifica-se valorar negativamente a culpabilidade.

4 - Justifica-se a valoração negativa das consequências do crime se demonstrado que o abalo psicológico refletiu de forma concreta na vida da vítima – que precisou mudar-se de residência para se afastar do local e recordações do crime, não conseguia dormir, com medo de entrarem em sua casa novamente, passando, então, a dormir na casa de outras pessoas para não ficar sozinha.

5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.

6 - O cálculo da multa deve levar em consideração o critério trifásico da pena privativa de liberdade, guardando proporcionalidade com essa.

7 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu, condenado no regime fechado, permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.

8 - Apelação provida em parte.